Tribunal: TJDFT
Processo: 0707218-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707218-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIO CESAR SPINDOLA ITACARAMBY EMBARGADO: JOSE HUMBERTO ALVES DE AMORIM DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Júlio César Spindola Itacaramby contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento aos embargos de declaração, e conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento (ID no 59990322). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 7 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO